Tribunal: STF
Processo: RE 649121
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-04-24
Data de publicação: 2012-04-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 102, I, N, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE EXCLUSIVO DA MAGISTRATURA. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – Ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, a teor da Súmula 356 desta Corte. 



    II – A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o art. 102, I, n, da Constituição é inaplicável aos casos em que a demanda não verse sobre interesses exclusivos da magistratura. 



    III - O Plenário desta Corte, no julgamento da Rcl 1.952-AgR/MA, Rel. Min. Ellen Gracie, interposta pelo ora recorrente, afastou a competência originária deste Tribunal para o julgamento da presente ação.



    IV – Agravo regimental improvido.